Tribunal: TJSP
Processo: 1003491-11.2023.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contratos e indenizatória de danos materiais e morais - empréstimos consignados firmados mediante promessa de juros reduzidos e quitação de empréstimos já existentes - emissão de boletos para suposta quitação dos contratos originários - golpe do falso boleto - existência da relação jurídica negada pelo autor - juntada de supostas contratações pela via eletrônica -

Ementa:
Ação declaratória de nulidade de contratos e indenizatória de danos materiais e morais - empréstimos consignados firmados mediante promessa de juros reduzidos e quitação de empréstimos já existentes - emissão de boletos para suposta quitação dos contratos originários - golpe do falso boleto - existência da relação jurídica negada pelo autor - juntada de supostas contratações pela via eletrônica - assinaturas eletrônicas - autenticidade impugnada - Medida Provisória no 2.200-2/2001 - invalidade reconhecida - réu não se desincumbiu do seu ônus probatório - contratos acertadamente declarados inexistentes - dano moral configurado - "quantum" indenitário mantido - incidência de juros moratórios a partir da citação - art. 240 do Código de Processo Civil - cadeia de consumo - arts. 7o, parágrafo único e 25, §1o do Código de Defesa do Consumidor - ausência de provas de que o corréu teria adotado as cautelas necessárias quando da abertura da conta pelos destinatários dos boletos - risco do negócio não deve ser transferido ao consumidor - dever de reparação dos danos - Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recursos improvidos.